Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723177-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JUSSARA ARGOLO GUILHARDI RECORRIDO: ANGELA MAGDA NEPOMUCENO, UBIRAJARA GUSMAO SOBRINHO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada, mostra-se possível a constrição judicial. 3. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo como indevida a constrição/bloqueio da conta caderneta de poupança e demais contas bancárias da insurgente, nas quais são depositados os horários recebidos pelos serviços médicos prestados a prefeituras e hospitais no estado da Bahia. Salienta que o montante depositado nas mencionadas contas não excede o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos previstos em lei. No aspecto, colaciona julgados do TJRS, do TJSP, do TJMG e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio interpretativo referente ao artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Não observo qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão anteriormente proferida, que ora transcrevo: ‘Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória, não ficou demonstrado que a penhora efetuada incidiu na conta jurídica mencionada pela agravante, tendo em vista que o extrato por ela apresentado (ID n. 45094934 dos autos originários) não indica qualquer constrição. Tampouco foi comprovado que a verba bloqueada via BacenJud possui natureza alimentar. Isso porque os extratos anexados nos autos originários não demonstram, de forma inconteste, que a origem dos depósitos ou transferências realizados nas contas da agravante seja decorrente de remuneração ou de pagamento de honorários (...)”. (ID 15294841, P. 119-120). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o(a) recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005